Tribunal: TJDFT
Processo: 0724229-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de redirecionamento de execução fiscal para os sócios administradores da pessoa jurídica.
2. O juízo entendeu que houve a presença dos requisitos legais para o redirecionamento, quais sejam (i) descumprimento de obrigação principal; (ii) prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; (iii) devido processo administrativo e judicial.
3. O colendo STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a simples falta de pagamento do tributo, como no caso, não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no artigo 135 do CTN.
4. A jurisprudência da Primeira Seção do STJ ao concluir o julgamento do ERESP n.o 702.232/RS, da relatoria do Ministro Castro Meira, publicado no DJ de 26.09.2005, assentou que: a) se a execução fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuizamento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, incumbe ao Fisco a prova da ocorrência de alguns dos requisitos do art. 135, do CTN: a) quando reste demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa; b) constando o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN, independentemente se a ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do CTN c/c o art. 3o da Lei n.o 6.830/80 (AgRgAg no 1.101.780/RJ, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, in DJe 7/10/2009).
5. No presente caso, não há processo administrativo ou judicial que comprove a dissolução irregular no encerramento da pessoa jurídica devedora, bem como a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou estatuto.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.